Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL - CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. RECUSA INDEVIDA DA CODHAB. AUSÊNCIA DE REGISTRO E MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. IMPEDIMENTO NÃO VERIFICADO. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA NA REGULARIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tem-se como regra - artigo 10 da Lei Distrital 3.877, de 26/6/2006 - que a cessão de direito outorgada pelo promitente comprador do imóvel, beneficiário dos programas habitacionais, não será válida sem a anuência do Poder Público. Entretanto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem admitido, excepcionalmente, o dever da CODHAB em outorgar a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda nas hipóteses em que satisfeitos os requisitos para a transmissão do domínio ao originário comprador.
2. Assiste direito à recorrente (cessionária) à adjudicação do imóvel, pois demonstrada a existência do contrato de compra e venda do imóvel em discussão, a quitação integral do bem, a comprovação da regular cessão dos direitos aquisitivos com a correspondente quitação e abstenção do promitente vendedor em cumprir a avença.
3. A proibição de cessão a terceiros termina com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB.
4. Não deve ser considerada a alegação da CODHAB de que por ainda não ter ocorrido a regularização da área e não ter havido a individualização da matrícula do imóvel, resta impossibilitada a adjudicação. A CODHAB/DF, antiga SHIS, não exerceu a necessária fiscalização sobre o bem e seus ocupantes, mas sim, manteve-se inerte em adotar as possíveis sanções, ainda que legais, contra o descumprimento do negócio jurídico inicial, e somente em 2022, após provocado judicialmente pela Autora, a atual ocupante e cessionária, vem aos autos defender a alegada irregularidade do terreno.
5. Após a regularização da área e individualização da matrícula do imóvel, é dever da CODHAB proceder à lavratura e o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda de Imóvel objeto dos autos.
6. Recurso conhecido e provido.